Tribunal: TJBA
Processo: 0313534-95.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0313534-95.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: Brf SA

Advogado(s)
:
JOSE GUILHERME FEUERMANN MISSAGIA, DANIEL AUGUSTO DE SOUZA RIBEIRO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇ
ÃO CÍVEL
. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CDA. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. MÉRITO. AUTO DE INFRAÇÃO. CREDITAMENTO ERRÔNEO DE ICMS. BASE DE CÁLCULO INCORRETA. PRESSUPOSTO FÁTICO INSUBSISTENTE. MERO DESLOCAMENTO INTERESTADUAL DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR DO ICMS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 166 DO STJ. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.º 1255885 (TEMA 1099) E AÇÃO DIRETA DE CONSTITUCIONALIDADE N.º 49. ENTENDIMENTOS DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. SISTEMA DE PRECEDENTES
DO CPC
. INTELIGÊNCIA DO ART. 927, DO CPC. TESES FIXADAS PELO PLENÁRIO DO STF.
JURISPRUDÊNCIA DO PLENÁRIO DESTE TJBA
. DEMAIS TESES RECURSAIS PREJUDICADAS.
RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 0313534-95.2015.8.05.0001
, tendo como Apelante
BRF S.A.,
sendo Apelado o
ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade de votos
, em rejeitar a preliminar,
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO
nos termos do voto da Relatora
.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia,

Desª Gardênia Pereira Duarte

Relatora